Tribunal: TJDFT
Processo: 0731987-90.2023.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE TERRESTRE INTERESTADUAL. EXTRAVIO DEFINITIVO DE BAGAGEM. DANO MATERIAL DEVIDO. AUSENTE DECLARAÇÃO PRÉVIA E COMPROVOVAÇÃO DOS BENS. FIXAÇÃO DE ACORDO COM OS PARÂMETROS ESTABELECIDOS PELA ANTT. DECRETO 2.521/98 E RESOLUÇÃO No 1.432. REDUÇÃO DOS DANOS MATERIAIS. CABIMENTO NO CASO ESPECÍFICO DOS AUTOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela requerida, REAL EXPRESSO LTDA, em face da sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para condenar as requeridas REAL EXPRESSO LTDA e RÁPIDO FEDERAL VIAÇÃO LTDA, solidariamente, a pagarem a requerente a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos materiais, a ser corrigida monetariamente, pelo INPC, desde o efetivo prejuízo (08/12/2020), de acordo com Súmula 43 do STJ, com juros legais de 1% a.m., desde a citação, conforme art. 405 do Código Civil.
2. Na origem, a requerente alegou, em síntese, que firmou contrato de transporte rodoviário de pessoas e carga perante as empresas requeridas/recorridas, com origem em São Goiânia/GO com destino a Brasília/DF, no dia 07/01/2023; que no momento do desembarque foi esquecida no bagageiro do ônibus uma “mochila mala de viagem, com rodinha, haste de alumínio e com bolso frontal e lateral, na cor preta, contendo em torno de 30 itens, e entre os objetos, uma imagem de uma Santa com um valor sentimental incalculável”.; que buscou a empresa Real Expresso no mesmo dia, mas que foi orientada a comparecer na garagem da empresa no dia 09/01/2023, e, em outras 03 oportunidades, mas que a bagagem não foi encontrada. A requerente listou os bens que estariam na mala (ID. 52936068 – Pág. 4). Pede indenização por danos materiais no valor de R$ 5.000,00.
3. As recorrentes/requeridas, em suas razões recursais, sustentam, em síntese, que os danos materiais não podem ser presumidos; que o MM. Juiz na origem deixou de observar as regras da ANTT para o extravio de bagagens. Sustenta que a sentença deve ser reformada para prevalecer a condenação no valor de R$ 1.916,54 (Mil novecentos e dezesseis reais e cinquenta e quatro centavos), (sic), nos termos Resolução no 5.015/2016 da ANTT.
4. Recurso próprio e tempestivo. Preparo recolhido (ID 52936098). Contrarrazões apresentadas (ID. 52936101).
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990) que, por sua vez, regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (artigo 5o, inciso XXXII, da Constituição Federal).
6. Preliminarmente, a inversão do ônus da prova, disposta no artigo 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, não é absoluta, incumbindo ao consumidor a produção de mínima prova dos fatos constitutivos de seu direito (CPC, art. 373, I). Noutro passo, é ônus do fornecedor comprovar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito cuja violação foi alegada pelo consumidor (CPC, art. 373, II).
7. A controvérsia cinge-se a verificar se a recorrida/requerente tem o direito à indenização por danos materiais em razão do extravio de sua bagagem por equidade.
8. Consoante o disposto no artigo 734 do Código Civil, o transportador é responsável por danos às pessoas e suas bagagens, exceto em situações de força maior. Já o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor preconiza que o fornecedor de serviços responde independentemente da existência de culpa, pela reparação de danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços (...). Cabe ao fornecedor de serviços demonstrar as causas excludentes de sua responsabilidade, quais sejam, que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou fato exclusivo do consumidor ou de terceiros (conforme art. 14, § 3o, incisos I e II do CDC).
9. No caso dos autos, restou incontroverso o extravio de bagagem da requerente/recorrida.
10. Com relação aos danos materiais, o Decreto n. 2521/1998, que dispõe sobre exploração, mediante permissão e autorização, de serviços de transporte rodoviária interestadual e internacional de passageiros e dá outras providências, prevê seu art. 74, parágrafo único o seguinte: “As transportadoras indenizarão os proprietários de bagagem danificada ou extraviada no prazo de até trinta dias contados da data da reclamação, mediante apresentação do respectivo comprovante, cujo valor de indenização será estabelecido pela Agência Nacional de Transportes Terrestres.”. O estabelecimento dos parâmetros estão descritos na Resolução ANTT no 1.432 de 26/04/2006, que em seu art. 8o, caput e § 5o preveem que: “A transportadora responde pela indenização de bagagem regularmente despachada, na forma desta Resolução, até o valor de 3.000 (três mil) vezes o coeficiente tarifário, no caso de danos, e 10.000 (dez mil) vezes o coeficiente tarifário, no caso de extravio. [...] § 5o O valor da indenização será calculado tendo como referência o coeficiente tarifário vigente na data do pagamento, para o serviço convencional com sanitário, em piso pavimentado.”.
11. O coeficiente tarifário em questão está previsto na Resolução no 5.826, de 29/06/2018, com CT máximo de 0,185708 (tipo I – Pavimentada), e não Resolução no 5.015/2016, como afirma a recorrente/requerida, de onde se chegaria ao valor máximo de R$ 1.857,08.
12. Em que pese a r. Magistrada na origem ter fixado a indenização de danos materiais no valor de R$ 5.000,00, a recorrida/requerente não fez prova efetiva do que perdeu, uma vez que cinge-se a listar conteúdo, sem indicar ao menos valores estimado para cada item. Ressalta-se que na lista indicada não há nada de grande valor material, sendo composta basicamente por algumas peças de roupas (calças, blusas, peças íntimas, pijamas, 1 perfume, produtos de higiene pessoal, óculos de sol, bijuterias, maiôs, roupas de cama, 02 bolsas pequenas, 02 chinelos havaianas, 01 escova modeladora) e 01 imagem de Nossa Senhora da Boa Viagem. Assim, como não restaram comprovados os danos materiais de forma satisfatória e ausente declaração prévia dos bens então acondicionados na bagagem extraviada, impede-se que se estabeleça um valor por mera presunção, estimativa ou equidade, em relação a bens e pertences cuja existência não se comprova, permanecendo o dever de indenizar na forma tarifada, conforme o Decreto no 2.521/98 e Resolução ANTT no 1.432/06.Ressalto, que o valor de R$ 1.857,08, mostra-se condizente, com a soma dos itens listados.
13. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO para reformar a sentença e reduzir a indenização por danos materiais para R$ 1.857,08 (mil oitocentos e cinquenta e sete reais e oito centavos). Permanecem inalterados os demais termos da sentença.
14. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, em razão da ausência de recorrente vencido (art. 55 da Lei 9099/95).
15. Acórdão lavrado na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.